Tribunal: TJSP
Processo: 1001831-20.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TELEFONIA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA FUNDAMENTAR O PLEITO DA APELANTE - SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001831-20.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA, são
apelados MAURÍCIO COSTA MARETTI, DENISE COSTA MARETTI, MARIANE
MARETTI SOLIGO, LIGIA COSTA MARETTI, ANA MARIA COSTA MARETTI e
MAURO MARETTI JUNIOR (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001831-20.2018.8.26.0363
APELANTE:
AMERICAN
TOWER
DO
BRASIL
CESSÃO
DE
INFRAESTRTUTURAS LTDA
APELADOS: MAURICIO COSTA MARETTI E OUTROS
ORIGEM: COMARCA DE MOGI MIRIM 4a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.424
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
PARA
FINS
DE
INSTALAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TELEFONIA -
ESBULHO NÃO COMPROVADO - ARTIGO 373,
INCISO I, DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA
FUNDAMENTAR O PLEITO DA APELANTE -
SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Ação de reintegração de posse decorrente de
locação de parte de imóvel para instalação de equipamentos e/ou material de
serviços de telecomunicações, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
285/288, cujo relatório fica aqui incorporado.
Inconformada com a solução adotada em
primeiro grau, recorre a requerida (fls. 408/411).
Busca
a
recorrente
a
reforma
do
pronunciamento, alegando, em suma, que comprovou o esbulho diante do
impedimento em ingressar no imóvel locado, efetivado pelos requeridos,
cumprindo assim, o requisito legal exigido para fins de reintegração. Pede, pois,
o acolhimento da pretensão recursal, para procedência do pedido inaugural
formulado.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade (fls. 445/463).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece provimento.
Busca a autora, ora Apelante, na qualidade de
locatária de imóvel para fins de instalação de equipamentos e materiais para
prestação de serviços de telefonia, seja decretada reintegração na posse de parte
do imóvel locado para fins de desenvolvimento de suas atividades, sob o
argumento de que os requeridos locadores têm impedido o acesso dos
funcionários da empresa requerente no local.
Contudo, pelo que consta dos autos, em especial
pelos documentos de fls. 354/370, não ficou comprovado impedimento ao acesso
de pessoas ou cargas relacionadas à locatária nas dependências do imóvel locado,
fato que importaria esbulho ao direito assegurado à Apelante pelo contrato de
locação firmado com os requeridos, o que, dessa maneira, não justifica a proteção
possessória pretendida.
Para que se possa cogitar do interdito de
recuperação, há de estar presente o requisito essencial, qual seja o esbulho,
situação não retratada nos autos, ante a comprovação documentada de
possibilidade de acesso de representantes da requerente no imóvel, razão pela qual
mantida a improcedência do feito.
Dessa forma, o conjunto das provas constantes
nos autos não traduz nenhum meio de certeza que possa ser considerado como
prova idônea para demonstrar a efetiva ocorrência de esbulho, turbação ou
ameaça que pudesse ensejar a reintegração de posse postulada, nos termos
estabelecidos pela legislação pertinente.
A legislação processual estabelece que o autor
tem o ônus probatório acerca dos fatos que fundamentam sua pretensão e, nesse
contexto, a Apelante não se desincumbiu de comprovar a existência de fato
constitutivo do direito invocado.
Portanto, ante a falta de provas aptas a comprovar
o alegado pela Apelante, por força do disposto no artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, impõe se a improcedência do pleito inaugural.
Diante de tais considerações, sendo certo que a
Apelante não trouxe à colação em suas razões recursais nenhum outro elemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o fito de alterar o julgado, resta a posição adotada pelo juízo como
preponderante elemento de orientação da solução da questão.

Dessa forma, nego provimento ao recurso,
majorando os honorários advocatícios (fixados pelo juízo sentenciante em 10%)
para o patamar de 15% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil de 2015.
LUIZ EURICO
RELATOR